Tribunal: TJDFT
Processo: 0002903-68.2016.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FAMILIA. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. INEXISTÊNCIA. DIREITO DE VISITAÇÃO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para regulamentar o direito de visitas à filha.

2. inexiste óbice legal à concessão da gratuidade de justiça ao pedido efetuado em grau recursal. Restando evidenciada a alegada hipossuficiência financeira pela documentação juntada, deve ser concedido o benefício à parte.

3. Nada obstante o inconformismo da apelante, que apresenta insurgência contra ato que ela própria deixou de praticar no momento oportuno, não se vislumbra qualquer erro de procedimento tampouco incongruência com o pedido e a causa de pedir, mas mera discordância com o resultado proveniente da sentença, que acabou por conferir ao genitor o direito de ter a filha em sua companhia, na forma por ele pleiteada.

4. O comportamento intempestivo da apelante, demonstra que, somente após a prolação de sentença desfavorável, compareceu aos autos apenas para levantar questões que deveriam ser arguidas em contestação e examinadas sob o crivo da instrução, de modo a evitar a supressão de instância e a inovação recursal.

5. Nos termos do art. 1.589 do Código Civil, o genitor que não mora com o filho, tem o direito de visitá-lo e tê-lo em sua companhia. O direito de visita não é um mero direito apenas dos pais em relação aos filhos, mas, principalmente de direito da menor de ter a companhia dos seus dois genitores.

6. Recurso conhecido e desprovido.